Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO SERASAJUD. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CNIB. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, visando a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes e no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), diante da frustração de diligências para localização de bens penhoráveis e adimplemento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SerasaJud, ante a ausência de pagamento e insucesso das medidas executivas típicas; e (ii) saber se é possível determinar a inclusão do nome do executado no CNIB para fins de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, é cabível e adequada para garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, quando frustradas outras diligências.
4. A utilização do CNIB, instituído pelo Provimento CNJ no 39/2014, destina-se exclusivamente a integrar ordens de indisponibilidade de bens já decretadas, não sendo ferramenta para busca indiscriminada de bens, sendo a consulta direta pela parte possível mediante pagamento de emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SerasaJud, quando frustradas as medidas típicas de execução. 2. Não é possível a utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens, devendo o credor buscar consulta direta mediante pagamento de emolumentos.”